Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009060-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA
PACIENTE: MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em benefício de MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA, preso preventivamente em virtude do cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, nos autos da ação penal no 2561-18.2019.811.0044, código 101787, que tramita na Segunda Vara da Comarca de Paranatinga.
O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro.
Aduz em favor do paciente as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, destacando que os supostos delitos praticados pelo paciente foram sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Com base nessas considerações requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, ficando o mesmo sujeito à monitoração eletrônica.
É o relatório. Decido.
De início, importa destacar que a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III).
Contudo, importa registrar que não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que as medidas de prevenção já estão sendo adotadas no estabelecimento prisional, conforme se extraí da decisão ora atacada:
“(...)É notório que todos os órgãos do Poder Judiciário encontram-se mobilizados no auxílio a não disseminação do vírus, bem como, a proteção a população carcerária, com edição de várias medidas neste fim. Pontua-se, ademais, que todos policiais penais da Unidade Prisional de Paranatinga/MT estão cumprindo os procedimentos de enfrentamento para a não propagação do “coronavirus”, bem assim que não possui nenhum caso suspeito. Por fim, a decisão do STF é uma recomendação de atuação aos juízes da execução penal, não é por si só uma ordem de liberação imediata ou aplicação das medidas ali sugeridas. Dito isso, acrescento que o enquadramento ou não de uma pessoa no grupo de risco se trata de uma análise médica, a ser feita de acordo com não apenas o histórico, mas a situação atual física e de saúde do apenado, de modo que não há nos autos qualquer informação de que o apenado se trata de pessoa pertencente ao grupo de risco do COVID-19 a justificar a revogação da prisão preventiva. Apesar da extensa argumentação lançada pela Defensoria Pública em prol do acusado, dessume-se que este não se enquadra no grupo de risco, tampouco é pessoa idosa vulnerável aos sintomas e males causados pelo vírus. Este juízo certamente não desconhece as mazelas e riscos que a atual pandemia representa ao sistema prisional, contudo, a mera alegação de que o acusado possui uma condição de risco sem o devido embasamento médico não deve ter o condão de ensejar sua soltura “automática”. Com essas considerações é que entendo pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e/ou decretação da prisão domiciliar do acusado, eis que, neste momento vivenciado, constitui medida excepcionalíssima. Pelo exposto, por não vislumbrar as hipóteses mencionadas na Recomendação 62/CNJ, indefiro o pedido do acusado MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA mantendo a prisão preventiva decretada pelos motivos sustentados outrora e que subsistem incólumes. Saliento que a necessidade da prisão será avaliada automaticamente ulteriormente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo penal, quando houver novo interregno de 90 (noventa) dias. A presente decisão possui força de ofício e mandado de qualquer natureza, em caráter excepcional, tendo em vista a classificação da situação mundial do novo “coronavírus” como pandemia (...)” ( id. 40324989).
Desse modo, a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará, em tese, maiores riscos à sua saúde ou a saúde dos demais detentos os servidores do sistema penitenciário.
Ademais, as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas tão somente orientador e opinativo no sentido de reavaliação da prisão, o que se faz, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator